Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700454-90.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO CARDOSO DA SILVA APELADO: SMART SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SERGIO RICARDO CARDOSO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, que, julgando procedente o pedido de cobrança formulado pela autora SMART SERVIÇOS LTDA, condenou o recorrente ao ressarcimento da importância de R$ 98.985,87 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), devidamente corrigida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (ID. 43629868). Impõe-se o registro de que a condenação guarda origem em malfadado contrato de portabilidade da dívida, oportunidade em que o réu, de posse dos valores que lhe foram disponibilizados pela autora SMART SERVIÇOS LTDA, deveria promover a quitação da dívida contraída anteriormente com a instituição SABEMI, possibilitando a liberação de margem consignável de seu contracheque para viabilizar a contratação de novo empréstimo consignado, com melhores condições, com a autora. Nos termos em que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, reforçado pelo art. 87, III, do Regimento Interno do eg. TJDFT, incumbe ao relator, dentre outras providências, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do exame dos autos, verifica-se que esse é justamente o tratamento a ser dispensado ao recurso apresentado pelo réu/apelante. A leitura da sentença impugnada não deixa dúvidas de que o fundamento determinante para a reconhecimento da procedência do pedido foi a renitência do réu quanto à restituição dos valores à parte autora. Confira-se (ID. 43629868): (...) Trata-se de ação de conhecimento, através da qual a parte autora busca a restituição de valores entregues ao autor, após frustrada a negociação mantida entre as partes. O ajuste entre autora e réu é demonstrado nos autos pelo documento ID 81894767 e a transferência de R$ 98.985,87 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) da autora para o réu foi acertada como forma de viabilizar a contratação de um novo empréstimo pelo autor, no qual a autora atuaria como correspondente bancário, auferindo a comissão decorrente desta operação. Ocorre que, após a autora transferir o montante mencionado ao requerido, ele não realizou o novo contrato de empréstimo, frustrando o recebimento da comissão pela parte autora e o recebimento, em devolução, do valor antes liberado para o réu. Destarte, independentemente de a nova contratação ter se frustrado por ausência de margem consignável ou não, o que considero irrelevante para a solução da controvérsia, é certo que cabe ao demandado devolver à parte autora o valor total que lhe foi transferido, conforme documento ID 81894768. Nesse contexto, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não há outra solução para a lide que não seja a procedência do pedido inicial (...) (grifos nossos) A despeito da clareza dos argumentos expendidos na sentença, ela parece não ter sido percebida pelo réu/recorrente, que preferiu manifestar o seu inconformismo, valendo-se de uma argumentação simplória, vaga e imprecisa e que, de nenhuma forma, impugna a razão de decidir utilizada pelo d. Juízo a quo. A esse respeito, confira-se o que disse o apelante no bojo de seu recurso para justificar a reforma do decisum (ID. 43629872): “(...) Conforme a referida decisão citada acima, o MM. juízo condenou a parte ré ao ressarcimento da importância de R$ 98.985,87, (noventa e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Essa decisão deve ser revista pelos nobres julgadores, uma vez que, o requerido não honrou com o acordado devido não ter margem no contracheque para determinado fim. Assim, entende o autor, que demonstarado (sic) a boa-fé ao cumprir o acordado e o não cumprimento de suas obrigações se deu por fato fortuito ou força maior, a referida sentença deve ser refermada (sic) para se dar igual direito ao que teria no pactuado com a requerente para não trazer danos irreparáveis a ré. Diante do exposto, seja reformada decisão para dar ao requerido as mesmas condições ao que teria no empréstimo junto a requerente caso o incidente não tivesse ocorrido conforme demsontrado (sic) nos autos do processo em epigrafe. Portanto, entende a parte ré que não se justifica a condenação sobre o montante na forma que se deu em sede de sentença, nesse aspecto requer a reforma da da (sic) referida decisum, por ser medida de justiça. (...)” Conquanto a primazia do julgamento do mérito seja um dos pilares de nosso ordenamento processual civil (art. 4o CPC) e que a possibilidade de saneamento de vícios recursais constitua uma das ferramentas para a concretização desse princípio (art. 932, parágrafo único, CPC), essa possibilidade se mostra inviável. O que se explica pela própria natureza do vício ostentado pelo recurso do réu que, na sábia lição do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é considerado como sendo daqueles insanáveis: (...) Segundo, o art. 932, parágrafo único, do CPC não tem aplicação obrigatória. Variadas razões impõem o seu afastamento no caso concreto, em tema que merece maior aprofundamento. A disposição só tem aplicação quando o vício sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do principio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato da interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC. (...)” Outra implicação ligada a insanabilidade do vício recursal, se refere à observância do art. 9odo CPC, que se mostra claramente dispensável ao contexto dos autos, servindo apenas para retardar a tutela jurisdicional, atentando contra a celeridade processual. Assim, diante da deficiência técnica da apelação interposta pelo réu, que nem de forma indireta, impugna os fundamentos da sentença recorrida, DEIXO DE CONHECER do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de abril de 2023 14:08:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14 ed – São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág- 1636